Tribunal: TJMT
Processo: 1013848-59.2020.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013848-59.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), RAFAEL XAVIER DE PAULA - CPF: 715.284.151-91 (ADVOGADO), TIAGO XAVIER DE PAULA - CPF: 024.959.841-85 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), GERSON CAMILO DE PAULA - CPF: 181.226.801-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL
– DECISÃO QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO –
ISSQN
– AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR N.o 118/2005 – VIGÊNCIA DA ANTIGA REDAÇÃO DO ARTIGO 174, I, DO CTN – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO –
PRESCRIÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
–
SÚMULA 106 DO STJ
–
INAPLICABILIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO
.

1. O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último, passando a fluir, a partir de então, o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN.

2. Decorridos mais de cinco anos entre a constituição definitiva de parte dos créditos executados e o despacho que determinou a citação do devedor, impõe-se o reconhecimento da prescrição do credito tributário, nos moldes do art. 174, I do CTN.

3. Diante da ausência de comprovação de que a prescrição resultou de desídia do Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do STJ.

4. Decisão mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra decisão interlocutória prolatada pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis,
M.M. Márcio Rogério Martins
, nos autos da Execução Fiscal no 1005356-74.2017.811.0003 ajuizada em desfavor de
GERSON CAMILO DE PAULA
, que acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade, para declarar prescritos os débitos relativos ao ISSQN dos exercícios de 2010, 2011 e 2012 a que se refere à CDA no 187/2017.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte agravante que s sobreditos créditos não estão prescritos, porquanto o termo inicial do prazo prescricional é a constituição definitiva do crédito, que,
in casu
se deu em 06/01/2015.

Expõe que a CDA é a prova do inadimplemento e do descumprimento das obrigações por parte daquele que figura na certidão e que o referido título goza de presunção de legitimidade, pelo que os dados lá constantes se revestem de legalidade, somente ilidido por meio de prova em sentido contrário.

Ao final, pugna pela reforma de decisão para determinar o prosseguimento do feito.

A antecipação de tutela recursal pleiteada não foi concedida, conforme decisão. [id. 49737477]

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 52877997]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
contra decisão interlocutória proferida em execução fiscal,
que acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade, para declarar prescritos os débitos relativos ao ISSQN dos exercícios de 2010, 2011 e 2012 a que se refere à CDA no 187/2017.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o agravante
MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS
, em
07/08/2017
, ajuizou nos autos principais Execução Fiscal em desfavor de
GERSON CAMILO DE PAULA
, visando o recebimento do crédito no valor de
R$ 14.611,74
(catorze mil, seiscentos e onze reais e setenta e quatro centavos) referente a cobrança do imposto municipal ISSQN, inscrito na
CDA no 187/2017
.

Sobreveio decisão interlocutória que reconheceu parcialmente a prescrição do crédito inscrito na CDA 187/2017,

o que ensejou o presente recurso de agravo de instrumento.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifico que
não

assiste razão ao agravante.

Na espécie, o cerne da controvérsia cinge-se sobre a ocorrência de prescrição em relação aos débitos de ISSQN.

No caso, a presente execução fiscal foi proposta e recebida posteriormente à Lei Complementar no 118/2005 (09/06/2005), razão pela qual a prescrição se interrompia, em regra, com o despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal, a teor do que dispõe o art. 174, I, do Código Tributário Nacional,
in verbis:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I– pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Consigna-se, por oportuno, que o prazo prescricional para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, como no caso de ISSQN, passa a fluir no dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último.

Nesse sentido:

“[...] PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TRIBUTO. CABIMENTO. INTERRUPÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO. SÚMULA 83/STJ. CDA. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILIDADE DE JUNTADA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. [...] 2. "
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último
" (AgRg no AREsp 381.242/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/5/2014, DJe 22/5/2014). 3[...]”. (STJ - AgRg no REsp 1487929/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 12/02/2015). (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL [...] TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO E A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO - AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último, passando a fluir, a partir de então, o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN.
[...]”. (TJMT - Ap 129391/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/08/2018, publicado no DJE 05/09/2018) (destaquei)

No caso em mesa, consta dos autos que a Fazenda Pública ajuizou a presente Execução Fiscal visando a cobrança de
ISSQN
em relação aos exercícios de
2010
a
2014
, no valor total de
R$
14.611,74
(catorze mil, seiscentos e onze reais e setenta e quatro centavos), referente à
CDA no 187/2017
, vejamos:

Exercício

Referência

Vencimento

Prescrição

2010

1/2010-1

30/04/2010

30/04/2015

2011

1/2011-1

15/04/2011

15/04/2016

2012

1/2012-1

30/04/2012

30/04/2017

2013

1/2013-1

30/04/2013

30/04/2018

2014

1/2014-1

14/03/2014

14/03/2019

O despacho que ordenou a citação da parte Executada ocorreu em
16/11/2017
. Logo,
os créditos tributário, referentes aos exercícios de 2010, 2011e 2012 foram alcançados pela prescrição, isso porque, do vencimento do crédito executado até a referido despacho ordenador da citação, transcorreram mais de 5 (cinco) anos sem que houvesse nesse interregno, qualquer causa interruptiva do prazo prescricional, a teor do que prescreve o parágrafo único do art. 174, I do CTN.

A propósito:

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN E TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - TRANSCURSO DE MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E A CITAÇÃO VÁLIDA DO DEVEDOR – PRESCRIÇÃO SIMPLES CONSTATADA – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. Tratando-se de tributos sujeitos a lançamento por homologação como é o caso do ISSQN, o prazo prescricional tem início no dia seguinte ao da entrega da declaração ou do dia do vencimento, o que ocorrer por último. Nos casos de impostos lançados de ofício, como é a Taxa de Licença para Funcionamento, o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial inicia no dia seguinte à data estipulada para o seu vencimento.
Decorridos mais de cinco anos entre a constituição definitiva dos créditos executados e a citação válida do devedor, impõe-se o reconhecimento da prescrição tributária simples, nos termos do art. 174, I do CTN.
Não demonstrada que a prescrição do crédito ocorreu por inércia do Poder Judiciário, se mostra inaplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 0025275-40.2003.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/10/2019, Publicado no DJE 07/10/2019) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR N.o 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO SEM QUE FOSSE EFETIVADA A CITAÇÃO DO EXECUTADO – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. Tratando-se de imposto sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ISSQN , o termo inicial do prazo prescricional quinquenal da cobrança judicial do tributo se inicia no dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último. Diante da ausência de informações nos autos com relação a data da entrega da declaração, o termo inicial do prazo prescricional deve se dar no dia seguinte ao do vencimento do tributo. Se a ação de execução fiscal foi ajuizada antes da entrada em vigor da LC 118/05, o prazo prescricional é interrompido com a citação do devedor, nos termos da redação original do artigo 174, I, do CTN. Decorridos mais de cinco do vencimento do título sem que seja realizada a citação da parte executada impõe-se o reconhecimento da prescrição . Não demonstrado que a prescrição do crédito foi motivada por problemas inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do STJ. (N.U 0010272-89.2004.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019)

Além disso, não houve desídia por parte do órgão judicial, se mostrando inaplicável a súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, como se infere:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”

Assim, a decisão guerreada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, pois restou configurada a ocorrência da prescrição tributária prevista no art. 174 do Código Tributário Nacional
sobre parte do crédito cobrado na ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o
decisium
vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021